Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734760-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 243948885 e 244470339), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, determinou a suspensão da execução com relação à Agravada e indeferiu a expedição de mandado de constatação. Confira-se a decisão agravada: Decisão de ID 243948885: Verifico que, na decisão de ID 157589662, preclusa, foi deferido arresto cautelar relativamente ao imóvel de matrícula n. 92.310 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 204, Bloco "G", da SQS-114, Brasília/DF, cuja nua-propriedade está em nome de Eduardo Feu Ferreira Muniz e Henrique Feu Ferreira Muniz, com usufruto reservado à executada Adriana Feu Ferreira Dias Muniz. Consta do ID 162642993 a averbação do arresto cautelar respectivo na matrícula do imóvel. Em seguida, na decisão de ID 173041869, também preclusa, foi reconhecida a fraude à execução e declarada a ineficácia perante a parte exequente da doação da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Ocorre que a empresa executada e a executada Adriana Feu Ferreira, na petição de ID 242189178, pugnaram pelo imediato desbloqueio dos bens e valores penhorados nestes autos, com a suspensão do feito, tendo em vista a sentença proferida pelo juízo de falência, que convolou a recuperação judicial em falência e suspendeu as ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos obrigações sujeitos à falência, proibindo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Conforme se observa no ID 242189179, verifico que em 16/05/2025 foi decretada a falência da empresa requerida no processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Estabelece a Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações de Empresas – LFRE), que “a sentença que decretar a falência do devedor (...) V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas no §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei” (art. 99). Assim, vê-se que a LFRE dispõe sobre a suspensão de todas as ações execuções contra o falido, exceto as ações em que se demande quantia ilíquida e as ações de natureza trabalhista. Ocorre, entretanto, que uma vez decretada a quebra, segue-se a arrecadação e a realização do ativo, a organização do quadro geral de credores e o pagamento destes, de acordo com a ordem legal e nas forças da massa. Sabe-se de processos falenciais que perduram por décadas, diante da demora da realização do ativo, mormente quando a Massa Falida é credora de precatórios ou possui créditos de baixa liquidez. De outra parte, vê-se que a decretação de falência dá início à fase de execução universal, de modo que o credor individual deve fazer habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores, perante o Juízo Falencial, do que resulta perda superveniente do interesse de agir quanto à execução individual. Ademais, seria inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), a manutenção do presente feito suspenso até a extinção da falência, para uma possível (mas improvável) continuidade da presente execução, se com a extinção de mérito e a suspensão da prescrição decorrente da decretação da falência (art. 6o, caput, da LFRE), poderá a parte autora, caso venha a se dar a remota hipótese de prosseguir na execução após a extinção da falência, ajuizar nova execução. Ante o exposto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, somente em relação à empresa executada, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Honorários conforme já fixado na decisão que recebeu a presente execução, pois houve citação antes da data da quebra. Ato contínuo, nos termos do item 2 da sentença proferida no processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 242189179), determino a suspensão da execução em relação à sócia/executada, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Determino ainda que se expeça ofício ao juízo falimentar respectivo e solicite-se a informar nestes autos quanto à imprescindibilidade do imóvel arrestado na decisão de ID 157589662, já preclusa, bem como da quantia de R$ 105.000,00 decorrente da penhora dos aluguéis sobre o mesmo imóvel que foi arrestado, cuja liberação dos valores está determinada na decisão de ID 241125372. Relativamente à executada RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução de n. 0740960-16.2022.8.07.0001, nos quais determinou-se sua exclusão do presente feito. Sem prejuízo, fica a terceira interessada MARGARETH LIMA FINGER - CPF: 244.373.871-04 intimada a comprovar o encerramento do contrato de locação do imóvel, conforme noticiado na petição de ID 241933533. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Ao Cartório Judicial Único: - Expeça-se ofício ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, instruindo com os documentos de IDs 157589662 e 241125372. - Com a resposta, retornem conclusos. Decisão de ID 244470339: Nos termos do art. 798, II, “c", do CPC, vê-se que constitui ônus da parte credora indicar bens penhoráveis. No mais, vale registrar que o Princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, assim como a localização de informações e registros acessíveis ao autor. Ademais, o Juízo já efetuou as consultas mediante os sistemas disponíveis, cabendo, desse modo, ao exequente promover a busca de bens, no que se incluem as atividades elencadas na petição de ID 244444737 para as quais a autora postula a expedição de mandado de verificação. Isso porque não se vislumbra qualquer óbice a que o próprio exequente realize aquelas diligências, a fim de identificar as informações e demonstrações necessárias à indicação de bens penhoráveis nos presentes autos. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de verificação postulada no ID 244444737. Ao Cartório Judicial Único: - Nos termos da decisão de ID 243948885, expeça-se ofício ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, instruindo com os documentos de IDs 157589662 e 241125372. - Com a resposta, retornem conclusos. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a Agravada subscreveu a cédula de crédito bancário como devedora solidária, não havendo fundamento legal para a suspensão da execução em razão da falência da empresa ETEC, da qual é sócia; 2) não há extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada, tampouco ordem judicial nesse sentido; 3) o patrimônio da Agravada não se confunde com o da sociedade falida, sendo indevida a expedição de ofício ao Juízo falimentar para consulta sobre bens arrestados; 4) a decisão que indeferiu o mandado de constatação na empresa Wontravel impede a obtenção de informações relevantes para a execução, que não podem ser obtidas extrajudicialmente. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da sua qualidade de credor de obrigação subscrita pela Agravada como devedora solidária, da inexistência de extensão dos efeitos da falência aos sócios, e da jurisprudência consolidada que permite a continuidade da execução contra coobrigados. Afirma que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da suspensão indevida da execução e se mantida a suspensão, ele “estará ilegalmente impedido de prosseguir com os atos executórios contra uma devedora cujo patrimônio não se comunica com o da empresa ETEC, sem qualquer justificativa legal plausível para tanto”. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida obsta a liberação de valores já penhorados (R$ 105.000,00), cuja expedição de alvará em favor do Agravado havia sido anteriormente autorizada. A medida impõe a submissão dos bens à apreciação de juízo incompetente, o que configura indevida restrição ao direito do Agravante de receber quantia já constrita e de sua titularidade, acarretando prejuízo financeiro imediato e de difícil reparação. Ao final, requer: (a) liminarmente, de acordo com os arts. 300, 932, inc. II, 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, todos do CPC, seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do item 3, retro, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão de ID 243948885 dos autos de origem, permitindo-se o prosseguimento da Execução contra a Agravada ADRIANA, na medida em que ausente qualquer causa de suspensão, assim como os atos constritivos em relação ao imóvel arrestado e os valores penhorados; (b) no mérito, confirmada a liminar a ser concedida, seja reformada a r. decisão agravada de ID 243948885, para levantar a ordem de suspensão da Execução de origem com relação à Agravada ADRIANA, bem como de expedição de ofício ao Juízo falimentar para avaliar a imprescindibilidade do imóvel arrestado na decisão de ID 157589662 e da quantia de R$ 105.000,00, decorrente da penhora dos aluguéis sobre o mesmo imóvel que foi arrestado, cuja liberação em favor do Agravante deve ser permitida de modo imediato, nos termos do item 2.1, retro; e (c) ainda no mérito, seja reformada a r. decisão agravada de ID 244470339 dos autos de origem, com o fim de deferir a expedição de mandado de constatação na sede da empresa Wontravel Turismo e Representações Ltda. (CNPJ: 44.717.958/0001-73), a fim de que o Sr. Oficial de Justiça certifique se a Agravada ADRIANA possui vínculo com referida empresa e, caso afirmativo, qual o seu cargo, função e qual a renda mensal auferida, com a juntada de holerites/ comprovantes de pagamento, para, após, o Agravante possa requerer o que de direito, nos termos do item 2.2, retro. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (ID 75301492). É o relatório. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão materializada na discussão sobre a legitimidade da execução contra a sócia que subscreveu a cédula de crédito bancário, como devedora solidária, independentemente da falência da empresa ETEC, da qual é sócia. Sustenta a inexistência de extensão dos efeitos da falência a ela, visto que não há decisão judicial que estenda os efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada, tampouco confusão patrimonial entre a Agravada e a sociedade falida. Em cognição sumária, típica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato a fim de constatar a natureza da vinculação de Adriana à sociedade falida, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Pontue-se que da leitura da sentença proferida nos autos da recuperação judicial de ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, n. 0015965-45.2016.8.07.0015, vê-se que o Juizo falimentar ordenou, como efeito da declaração de falência a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbindo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de prosseguimento da execução em face da Agravada, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025 15:58:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador